Tribunal: TJMMG
Processo: 2000006-78.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo n. 2000006-78.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000121-24.2024.9.13.0004 Relator para o acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 18/02/2025 Decisão: majoritária EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A CPP. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende o reconhecimento, na Justiça Militar, da possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal no indeferimento da aplicação do instituto do ANPP na Justiça Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal Militar “O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei n. 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum.” 4. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder a serem sanados pela via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 5. Habeas Corpus do qual não se conhece. ___________ Dispositivo relevante citado: CPP, art. 28-A. Jurisprudências relevantes citadas: STM, HC n. 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020; Apelação n. 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino, julgado em. 20/02/2020 e; IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Marcos José de Oliveira, impetrante/defensora pública Ana Luíza Toledo Alves (Madep 0740) e coator apontado o juiz de direito titular da 4ª AJME acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em não conhecer da presente ordem, nos termos do voto do desembargador Sócrates Edgard dos Anjos (relator para o acórdão), sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro (relator). RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Marcos José de Oliveira, denunciado pela suposta prática do crime de abandono de posto, tipificado no art. 195 do Código Penal Militar (CPM). Relatou a impetrante que o Ministério Público ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao paciente, condicionando o benefício à confissão formal e circunstanciada da prática do crime, por compreender estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A, caput e § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Penal (CPP); todavia, afirma que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por 3 votos a 2, não homologou o acordo ofertado, sob o fundamento de que a gravidade abstrata do delito impediria a concessão do benefício. Sustentou que o paciente faz jus ao ANPP, uma vez que preenche os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício, além disso salientou que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 232254, manifestou-se pela possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Asseverou que o princípio da isonomia deve ser observado no presente caso, garantindo ao militar os mesmos direitos previstos para outros agentes de segurança pública, como policiais civis, federais, penais e municipais, em situações análogas. Ressaltou que a conduta imputada ao paciente não envolve violência ou grave ameaça e preenche os requisitos legais para concessão do ANPP, sendo, no seu entender, desproporcional a sua exclusão do benefício apenas com base na gravidade abstrata do delito. Destacou que o crime de abandono de posto, embora configure infração penal propriamente militar, não apresenta potencial lesivo significativo que justifique a imposição de uma pena privativa de liberdade, salientando que a aplicação do ANPP ao caso não apenas promove a proporcionalidade, mas também está alinhada aos objetivos de redução da litigiosidade e da ressocialização, atendendo ao interesse público e aos princípios que regem a persecução penal. Afirmou, ainda, que o CPJ desconsiderou o histórico funcional exemplar paciente, que possui 26 (vinte e seis) anos de serviços dedicados à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), apresentando conceito funcional A+50 e várias menções elogiosas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou que a negativa de homologação do acordo, sem análise dos critérios legais específicos do caso concreto, constitui vedação genérica indevida, o que compreende ter afrontado o entendimento jurisprudencial consolidado no STF. Por força de tais considerações, requereu, liminarmente, que fosse determinado o trancamento da ação penal, para que fosse aplicado o instituto despenalizador ou, subsidiariamente, que fosse determinada a sua suspensão, até o julgamento do presente writ. No mérito, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, para que seja determinada a designação de audiência para oferecimento do ANPP ao paciente (Evento 1 – NIC1). Indeferi o pedido liminar, ressalvando o meu entendimento pessoal sobre o tema, considerando-se que a questão não se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal, razão pela qual julguei prudente ser apreciada pela turma julgadora (Evento 6). As informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 10). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, em caso de conhecimento, pela sua denegação (Evento 15). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Verifica-se, inicialmente, que o paciente pretende o reconhecimento da possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar, por entender que inexiste vedação à incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) no âmbito castrense. A esse respeito, destaco que o instituto do ANPP foi inserido no CPP pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que estabeleceu, entre outras alterações, a inclusão do art. 28-A. Ocorre que a mesma Lei, ao aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, também promoveu alterações no Código de Processo Penal Militar. Desta feita, observa-se que a única alteração promovida de forma idêntica em ambos os códigos processuais – comum e militar, foi a inclusão de dispositivo possibilitando a nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função, quando ocorra uso da força letal, respectivamente art. 14-A e art. 16-A. Nesse contexto, resta claro que a intenção do legislador foi a de não incluir o instituto de ANPP na Justiça Militar, pois, se assim o quisesse, teria feito como no caso retro mencionado, perpetrada concomitantemente a modificação em ambos os códigos – CPP e CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa forma, entendo que a matéria em questão não consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas, sim, em uma vontade deliberada de excluir tal previsão, ou seja, trata-se de silêncio eloquente do legislador. Isso porque o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no CPPM – tal como o fez no CPP –, o fez de forma intencional e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação, por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. Nesse sentido, observe-se as jurisprudências do Superior Tribunal Militar (STM): EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei n. 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. [...] IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC n. 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...]. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [..] Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação n. 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Confirmando esse entendimento, recentemente o STM, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000457-17.2023.7.00.0000, fixou a tese de que o ANPP e o sursis processual não são aplicáveis a qualquer réu na Justiça Militar da União, seja ele militar ou civil. A decisão reforça a especificidade e a rigidez desse ramo do Judiciário, alinhando-se aos valores constitucionais que sustentam o funcionamento das Forças Armadas. Registro, por oportuno, que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) trazida em destaque pelo impetrante – Habeas Corpus n. 232.254-PE/2ª Turma – abarcou um processo que tramitou no STM, tendo como réus 02 (dois) civis que praticaram crime contra a administração militar, consubstanciado no art. 302 do CPM (ingresso clandestino em área militar). Ou seja, trata-se de um processo que possui particularidades que não podem ser aplicadas, de forma análoga, na Justiça Militar estadual, que, notadamente, não possui competência para processar e julgar civis. Destarte, entendo que a decisão do Juiz de Direito Titular da 4ª AJME reunido com o Conselho Permanente de Justiça, que indeferiu o requerimento do Ministério Público de ANPP, foi acertada. (Eventos 85 e 87 do processo originário) Ainda que assim não fosse, conforme destacou a eminente Procuradora de Justiça, oficiante nesta Corte, que “a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada.”. Com tais fundamentos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas corpus, não conheço da presente ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR (VENCIDO) Prefacialmente, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 2. O instituto ora em debate é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não se tratando, por conseguinte, de um direito subjetivo do acusado, de modo que pode ser proposto quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu nesse caso. 3. Foi constatado que os pacientes, de forma habitual e reiterada, praticaram condutas criminosas, tais como detalhadas nos Autos de Infração e Certidões da Dívida Ativa, destacando-se a existência de dois procedimentos fiscais em desfavor da empresa de propriedade dos investigados. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental improvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. De início, saliento que adoto o posicionamento de que o ANPP pode ser aplicado nesta Justiça especializada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em recente decisão, apresentou a compreensão de que a interpretação sistemática do art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 De fato, observa-se que o art. 28-A, §2º, do CPP comum, ao tratar das hipóteses em que não é cabível a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP deve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato. Na hipótese dos autos, verifica-se que a representante do Ministério Público ofertou o ANPP ao paciente (Evento 10 – MANIFESTAÇÃO5/ OUT6); todavia, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por maioria de votos, rejeitou o acordo, por compreender que, no caso, o ANPP seria inadequado e insuficiente para a preservação da hierarquia militar. Veja-se: [...] Como se vê nos presentes autos o 1º Sgt PM Marcos José de Oliveira foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 195 (abandono de posto), do Código Penal Militar. Apurou-se que, de 22h do dia 18/05/2023 às 07 do dia 19/05/2023, a equipe comandada pelo acusado e integrada pelo patrulheiro, Sd PM Túlio Ribeiro Dutra, estava escalada em viatura de radiopatrulhamento, com restrição de empenho, devendo realizar ponto base e patrulhamentos específicos no setor Buritis/Estoril, nesta capital, em cumprimento ao cartão programa “K”, conforme determinação contida na escala de serviço. Contudo, no período compreendido entre 00h43min às 3h50min, o acusado deslocou-se, de viatura, sem autorização superior ou ordem específica do Coordenador do Policiamento da Unidade ou do Comandante do setor, para o bairro Pilar/Olhos D’água, setor diverso e distante daquele em deveria realizar o patrulhamento, conforme extrato do GPS da viatura constante de fls. 17/33 de Evento 1- IPM2. Importante destacar que o policiamento é planejado estrategicamente, segundo uma demanda. O bairro Buritis possui uma vulnerabilidade conhecida pelo histórico de furtos/roubos. O que, inclusive, se confirmou naquela data, ocasião em que ocorreu um roubo de um transeunte, justamente no local e horário em que a viatura comandada pelo acusado se ausentou, tudo nos termos do REDS de Evento 1- IPM2, págs. 18/24. Friso que foi confiado ao acusado fazer a proteção da sociedade, mas sem justificativa e de forma desidiosa abandona o posto, deixando a população desguarnecida. Vale destacar que, abandono de posto em relação à segurança pública, constitui sonegar o direto à segurança pública do cidadão que paga os impostos. Não fosse isso, o investigado tem o dever jurídico de evitar o resultado criminoso, trata-se de garantidor, na qualidade de garante, sua conduta contribuiu para a prática do crime de roubo. Isto posto, diante da ausência de razões aptas e plausíveis, o Conselho Permanente de Justiça indeferiu a oferta de acordo não persecução penal ao acusado, conforme consignado na Ata de Evento 85 (Evento 10 – DEC8). Como se pode verificar, o CPJ recusou o ANPP ofertado pelo Ministério Público por considerar que o crime de abandono de posto, imputado ao paciente, constitui delito grave, que fere o planejamento de policiamento da Polícia Militar, além de prejudicar a prevenção de crimes. Foi ressaltado, ainda, que, durante a ausência do paciente, ocorreu um roubo no local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, entendo que a decisão não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, o ANPP trata-se de um negócio jurídico pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o autor do delito, o qual deverá confessar formal e circunstanciadamente a prática do crime e sujeitar-se a cumprir certas condições não privativas de liberdade, em troca de o parquet não oferecer denúncia em seu desfavor, desde que preenchidos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos, do CPP. O acordo firmado entre as partes deve ser submetido ao controle do Poder Judiciário, cabendo ao juiz a sua homologação, após verificar a sua legalidade e voluntariedade, momento em que passará a produzir efeitos. Caso o magistrado entenda que as condições estipuladas são inadequadas, insuficientes ou abusivas, poderá devolver os autos ao Ministério Público para análise de eventuais ajustes, desde que o investigado e seu defensor concordem com as alterações Vale destacar que a avaliação da necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo a ele, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. Desse modo, mesmo que estejam presentes os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, pode o Ministério Público, fundamentadamente, optar por não ofertar o acordo, já que se trata de uma faculdade atribuída ao parquet, e não de um direito subjetivo do acusado. Nessa perspectiva, o Poder Judiciário não pode interferir na decisão ministerial ou obrigar o Ministério Público a propor o acordo, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto despenalizador, bem como violar o sistema acusatório. Logo, o controle judicial deve restringir-se à verificação dos requisitos objetivos, sendo indevido qualquer exame de mérito. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] Conforme já mencionado, o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico pré-processual cuja viabilidade e termos devem ser discutidos pelas partes interessadas. Como corolário do sistema acusatório, cabe ao juiz a homologação do ajuste, na qual será verificado o pressuposto da voluntariedade, dando ao acordo o verniz de legalidade e legitimidade, de modo a que ele possa surtir os efeitos jurídicos pretendidos. Por sua natureza negocial, não é possível interpretar o benefício como um direito subjetivo do denunciado, mas uma faculdade das partes, sobretudo do órgão acusador, a quem compete aferir o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a propositura do ajuste. Cabe ao titular da ação penal verificar se o acordo de não persecução penal é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. Não há dúvida de que esse entendimento visa privilegiar o sistema acusatório, consagrado no Código de Processo Penal e reafirmado tanto pela Constituição Federal quanto pelas reformas havidas na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 legislação processual penal posteriores à promulgação da Carta Política. A opção pelo sistema acusatório traduz a opção do legislador pela rígida separação entre as funções dos sujeitos processuais, de modo que ao juiz cabe o papel de garantir o equilíbrio entre as partes, pelo princípio da paridade de armas. Por isso, a interpretação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal não pode acolher entendimento no sentido de que a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público somente deverá ocorrer caso o magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador. Na prática, esse entendimento esvazia o instituto despenalizador e mitiga a essência do a sistema acusatório, considerando que o juiz passa a ter participação ativa no oferecimento do acordo. Do mesmo modo que não se admite que o Judiciário imponha ao Ministério Público o dever de oferta do acordo, também não se pode acolher exegese que permita ao juiz obstar o reexame das condições e dos requisitos para oferta de acordo. Essa interpretação demasiado restritiva esvazia a possibilidade de reexame, de modo que a remessa dos autos ao órgão, quando requerida pela defesa a tempo e modo, não deve ser obstada, exceto quando se estiver diante de questões que, de plano, impeçam a propositura do ajuste. Portanto, o controle do Poder Judiciário deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. [...] (HC n. 668.520/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento jurisprudencial [...}, em homenagem ao art. 563 do CPP, no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Precedentes. (AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024). 2. Consoante dispõe a Súmula n. 523/STF, No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Na hipótese, o agravante foi condenado como incurso no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 e foi representado em todos os atos do processo, não tendo demonstrado nenhum prejuízo, bem como não sendo possível concluir que o réu estava indefeso ou sua defesa foi deficiente. 3. Esta Corte Superior entende que O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 4. Ademais, esta Corte já se posicionou no sentido de que, 'Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)(AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). 5. No tocante ao pedido de alteração da dosimetria da pena, considerou o Tribunal de origem que as circunstâncias do crime ficaram dentro do parâmetro de normalidade para o tipo penal, porém as consequências do delito apresentaram gravidade acima do normal, uma vez que a ação do agravante causou prejuízo de grande monta aos cofres públicos: R$ 925.519.17 (novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e dezessete centavos). Devidamente justificado o aumento da pena-base, não se constata constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 745.056/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) (Destaca-se) Não destoa o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Confira-se: EMENTA: RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA À HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA DO ACORDO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O EXAME. HABITUALIDADE DELITIVA NÃO EVIDENCIADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. EXTENSÃO DE EFEITOS A COINVESTIGADO. 1. Constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, o exame sobre a necessidade e suficiência do acordo de não persecução penal - ANPP para a reprovação e prevenção do crime e, em caso afirmativo, a sua proposição. 2. Uma vez firmado o ANPP entre as partes, o controle jurisdicional se limita à aferição da sua legalidade e voluntariedade (art. 28-A, §4º, do CPP), e eventual recusa à homologação do pacto somente pode ocorrer no caso de flagrante ilegalidade - seja em relação aos requisitos legais para a proposição do acordo ou às condições nele estabelecidas (art. 28-A, §7º, do CPP). 3. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e o recorrente. 4. Recurso criminal em sentido estrito provido, com extensão dos efeitos do julgado ao coinvestigado com condições fáticas e pessoais idênticas. (TRF4, RCCR 5011248-57.2023.4.04.7004, 8ª Turma, Relator LORACI FLORES DE LIMA, julgado em 07/02/2024) PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. ATUAÇÃO DO JUIZ. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. 1. Cabe ao Ministério Público avaliar os requisitos do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), especialmente no que se refere aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 requisitos subjetivos. Ao juiz, por sua vez, foi dada a incumbência de verificar a legalidade e voluntariedade do acordo, conferindo-lhe a possibilidade de recusar a homologação no caso de flagrante ilegalidade. 2. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e a indiciada. (TRF4 5010762-69.2023.4.04.7005, SÉTIMA TURMA, Relator ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, juntado aos autos em 13/09/2023) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MPF. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. HABITUALIDADE DELITIVA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 28-A, § 7º, DO CPP. CABIMENTO DO INSTITUTO. 1. É prerrogativa do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, a iniciativa para a oferta do acordo de não persecução penal. A atuação do Poder Judiciário, neste caso, está adstrita à homologação da avença, nos termos do §4º do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. Uma vez firmado o acordo entre o Ministério Público e o indiciado, a recusa à homologação do pacto pelo juiz somente poderia ocorrer no caso de flagrante ilegalidade. 3. Hipótese em que o Ministério Público ofertou o acordo de não persecução penal (ANPP) apesar de haver outros procedimentos administrativos fiscais em desfavor da indiciada, entendendo que estes tratam de conduta insignificante, configurando a exceção prevista no art. 28-A, § 7º, do CPP. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e a indiciada. (TRF4 5001997-46.2022.4.04.7005, OITAVA TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 26/05/2022) (Destaca-se) No caso, a recusa do CPJ não teve por fundamento questões relacionadas às condições objetivas para o oferecimento do ANPP, mas a gravidade do delito, em tese, praticado pelo paciente. Entretanto, como visto, cabe, exclusivamente, ao titular da ação penal verificar se o ANPP é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito, em observância ao sistema acusatório. Diante do exposto, concedo a ordem, para que seja determinada a designação de audiência para verificação da voluntariedade do paciente quanto aos termos do ANPP ofertado pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pedindo as devidas vênias ao eminente Relator, estou acompanhando, pelas mesmas razões, a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator para o acórdão